Tribunal: TJBA
Processo: 8007092-51.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007092-51.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

APELADO: NILBERTO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ART. 3º, § 2º, DECRETO-LEI 911/1969. TEMA 722 DO STJ. PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS, VINCENDAS E ENCARGOS. INCLUSÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS, ADMINISTRATIVAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8007092-51.2025.8.05.0146, em que é apelante o
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
e em que é apelado
NILBERTO DA SILVA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça